Tribunal: TJSP
Processo: 2219631-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ção de ações - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que homologou o cálculo apresentado pela perita judicial e rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante - Manutenção - Cabimento Débito apurado de acordo com a sentença e V. Acórdão já transitados em julgado.

Recurso da executada desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219631-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

03/02/2021

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia - Contrato de participação financeira - Ação de cobrança de complementação de ações - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que homologou o cálculo apresentado pela perita judicial e rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante - Manutenção - Cabimento Débito apurado de acordo com a sentença e V. Acórdão já transitados em julgado.

Recurso da

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia - Contrato de participação financeira - Ação de cobrança de complementação de ações - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que homologou o cálculo apresentado pela perita judicial e rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante - Manutenção - Cabimento Débito apurado de acordo com a sentença e V. Acórdão já transitados em julgado.

Recurso da executada desprovido.